Tribunal: STF
Processo: RE 399307
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. 
   AUTARQUIA. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO. ATIVIDADE 
   REMUNERADA POR CONTRAPRESTAÇÃO. APLICABILIDADE. ART, 150, §3º DA 
   CONSTITUIÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
1. Definem o 
   alcance da imunidade tributária recíproca sua vocação para servir 
   como salvaguarda do pacto federativo, para evitar pressões 
   políticas entre entes federados ou para desonerar atividades 
   desprovidas de presunção de riqueza.
2. É aplicável a imunidade 
   tributária recíproca às autarquias e empresas públicas que 
   prestem inequívoco serviço público, desde que, entre outros 
   requisitos constitucionais e legais não distribuam lucros ou 
   resultados direta ou indiretamente a particulares, ou tenham por 
   objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder 
   público (ausência de capacidade contributiva) e não desempenhem 
   atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível 
   às empresas privadas (livre iniciativa e concorrência).
3. O 
   Serviço Autônomo de Água e Esgoto é imune à tributação por 
   impostos (art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição). A 
   cobrança de tarifas, isoladamente considerada, não altera a 
   conclusão.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega 
   provimento.